Tribunal: TJDFT
Processo: 0727960-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Processo : 0727960-49.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão (id. 38561206 - Pág. 36-45) que, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento, à míngua de probabilidade do direito. A agravante alega quadro clínico grave, tendo o médico assistente prescrito tratamento medicamentoso imprescindível, sob pena de risco de vida. Defende que, malgrado não seja padronizado, o fármaco pleiteado possui registro válido pela agência sanitária (ANVISA) e não detém substitutos previstos nas listas do SUS. Argumenta o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça a atrair a concessão da tutela provisória. Afirma que o Estado deve prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente. Pede o deferimento da gratuidade de justiça e, liminarmente, a concessão da tutela provisória recursal para “determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento (por prazo indeterminado) ADRENALINA INJETÁVEL (Epiden Júnior), nos termos da prescrição médica”. No mérito, a confirmação da medida liminar. Decido. Nada a prover quanto à gratuidade de justiça, pois deferida na origem (id. 38561206 - Pág. 32). Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na espécie, a agravante, atualmente com 9 anos de idade e portadora de asma, “vem apresentando reação anafilática quando está em contato com água gelada”, com “histórico clínico compatível com urticária ao frio, inclusive com episódio de anafilaxia”. Diante desse quadro, o alergologista imunologista assistente ressaltou que o “único tratamento eficaz” para tratar anafilaxia é a administração de Adrenalina”, a qual, todavia, é um “medicamento disponível somente em Unidade de Saúde”. Por isso, ressaltou que, “quando a paciente tiver uma reação anafilática, deve dispor no momento da aplicação auto injetável da Adrenalina até a condução a um serviço de emergência para continuidade do tratamento”, pois a “doença potencialmente fatal deve ser tratada de imediato” (id. 38561206 - p. 20/21). Apesar disso, o Distrito Federal negou a prestação assistencial, justificando que “o medicamento ADRENALINA AUTOINJETÁVEL não é padronizado pela SES-DF e, portanto, não há compra regular nem mecanismos administrativos para o seu fornecimento por esta SES” (id. 38561206 - Pág. 35). Nesse quadro, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Em primeiro plano, o periculum in mora se faz presente, diante da necessidade de dispensação do medicamento à criança que apresenta doença rara, nos termos do relatório médico, e que vem apresentando urticária, hipersensibilidade ao frio e reação anafilática à água gelada, condição clínica potencialmente fatal, visto o “RISCO IMINENTE DE MORTE” caso não utilize o medicamento (id. 38561206 - p. 24). Logo, resta presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante por aguardar o fornecimento do produto requerido. Segundo, numa análise preliminar, apropriada para esse juízo de cognição não exauriente, vislumbro a existência de peculiaridade a atrair a probabilidade do direito. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 106 , estabeleceu que, em tese, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios: [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Grifado) Apesar disso, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019, sublinhado). Afinal, impende observar o dever de cautela à imposição de obrigação de fornecer medicamento de alto custo não padronizado ao Distrito Federal. Ocorre que, no caso, não é desarrazoado o reconhecimento da probabilidade do direito antes mesmo da elaboração da nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário. Isso porque, numa análise perfunctória, não apenas os requisitos do Tema Repetitivo 106 da Corte Especial foram satisfeitos, como também os Pareceres n. 137, 242, 501 e 906, no banco de dados do NatJus deste TJDFT, cuja conclusão é favorável ao fornecimento do fármaco vindicado, além da Nota Técnica n. 50578 do E-Natjus do CNJ, também no sentido da concessão do fármaco. Enfim, resta satisfeito o requisito da probabilidade do direito à agravante, bem como o risco de agravamento do quadro clínico até o aguardo do julgamento colegiado. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para que o agravado providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento do medicamento ADRENALINA AUTOINJETÁVEL, na forma do relatório médico de id. 38561206 - Pág. 25/26. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator